Tribunal: STF
Processo: RE 596085
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO MEDIANTE FAC-SÍMILE. PRAZO. LEI 9.800/99. ORIGINAIS ENCAMINHADOS A TRIBUNAL DIVERSO DO STF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 


1. A Lei 9.800/99, ao dispor sobre a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais, determina, no artigo 2º, que não haverá prejuízo do “cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término”. 




2. O encaminhamento equivocado da petição original a tribunal diverso do STF eiva o recurso do vício da intempestividade, mercê de ter sido enviado fac-símile a esta Corte dentro do prazo recursal. 




3. O recorrente, quando interpõe o recurso mediante fax dentro do prazo recursal, possui o ônus de encaminhar a esta Corte os originais da petição no período de até cinco dias corridos após o fim do lapso temporal, período cujo transcurso opera o trânsito em julgado da decisão recorrida. 




4. Precedente: AI 535.340 – EDV-ED-AGR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 08.11.10, verbis: 




“E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE FAC-SÍMILE – PRAZO INICIAL (ENCAMINHAMENTO MEDIANTE 'FAX') E PRAZO ADICIONAL (PRODUÇÃO DOS ORIGINAIS) – PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA, TEMPESTIVAMENTE, MEDIANTE REPRODUÇÃO FAC-SIMILAR – ORIGINAIS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS, CONTUDO, EXTEMPORANEAMENTE – INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE O TÉRMINO DO PRAZO INICIAL E O INÍCIO DO PRAZO ADICIONAL – CONTAGEM CONTÍNUA, A SER FEITA DE MODO IMEDIATAMENTE SUBSEQÜENTE AO TÉRMINO DO PRAZO INICIAL – EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA NA ESPÉCIE – INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE – INTERPOSIÇÃO, CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE TEMPESTIVO RECURSO DE AGRAVO – 'AGRAVO REGIMENTAL' IMPROVIDO. - A utilização de fac-símile, para a veiculação de petições recursais, não exonera a parte recorrente do dever de apresentar, dentro do prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º, 'caput'), os originais que se referem às peças transmitidas por meio desse sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade, do recurso interposto mediante 'fax'. Precedentes. - O prazo adicional (ou complementar) a que se refere o art. 2º, 'caput', da Lei nº 9.800/99, por não traduzir um novo lapso temporal, constitui simples prorrogação do prazo inicial e que, por ser contínuo, não se suspende nem se interrompe, ao longo de seu curso, em razão de feriados, sábados e domingos, exceto se o respectivo termo final ('dies ad quem') recair em feriado ou em dia em que não haja expediente forense normal, caso em que se considerará prorrogado até o primeiro dia útil subseqüente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC. Precedentes (STF e STJ).” 




5. No mesmo sentido, o AI 761.683 – AGR–ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.10.10: 




“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL POR FAC-SÍMILE (FAX) NO PRAZO LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL PROTOCOLADA APÓS O QUINQUÍDIO ADICIONAL INSTITUÍDO PELO ART. 2º DA LEI N. 9.800/99. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Agravo regimental interposto equivocadamente no Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é intempestivo o recurso protocolado por equívoco em tribunal diverso e recebido somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida. Precedentes.” 




6. In casu, a decisão agravada foi publicada no DJe no dia 12 de abril de 2010, consoante certificado às folhas 603 destes autos. O início da contagem do prazo recursal deu-se no dia 13 subsequente e em 16 de abril o recorrente encaminhou o recurso a esta Corte por fax (fl. 606). O prazo, adicionado o quinquídio legal, expirou-se em 22 de abril de 2010. Ocorre que os originais da petição recursal somente foram protocolados no STF em 28/04/10 (fl. 618), quando já transcorrido o acréscimo de cinco dias previsto na Lei 9.800/99 e operado o trânsito em julgado da decisão agravada. Isso porque o recorrente, equivocadamente, encaminhara os originais ao Superior Tribunal de Justiça, órgão que os remeteu ao STF. 




7. Agravo regimental a que se nega provimento.